Tribunal: TJMT
Processo: 1007455-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS EM HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1007455-21.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.
Impetrante: Adeir Alexsander Froder
Paciente: Adnilson Caetano de Oliveira
Pedido de Reconsideração de Extensão de Efeitos
Beneficiário: Erivaldo Lima da Silva
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adnilson Caetano de Oliveira, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, denunciado no bojo de ação penal derivada da operação denominada “Lama Vermelha”, pela suposta prática do delito insculpido no art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei n.o 12.850/2013 (pertencimento a organização criminosa armada em função de comando).
A tutela liminar foi deferida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes na proibição de manter contato com corréus, na proibição de ausentar-se da Comarca, no recolhimento domiciliar e na monitoração eletrônica (artigo 319, incisos III, IV, V e IX, do Código de Processo Penal) (id. 38469490, p. 01/03).
O juízo apontado como coator prestou as informações solicitadas, noticiando que a ação penal subjacente aguardava tão só a prolação de sentença (id. 38685975, p. 02/09).
Após provocações das defesas técnicas, os efeitos da decisão liminar foram estendidos aos beneficiários Douglas Santana da Silva, Wender Siqueira Conceição e Allan Cristian Ribeiro Amorim. Na mesma decisão, foi extinto o pedido de Evando (Evandro) Braga Martins, em razão da revogação de sua prisão preventiva pelo juízo de origem, assim como foi indeferido o pedido de extensão de efeitos formulado pela defesa de Erivaldo Lima da Silva por não se encontrar ele na mesma situação fático-processual que paciente originário, uma vez que se encontra foragido (id. 40141464, p. 01/04).
Erivaldo Lima da Silva interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de extensão de efeitos (id. 40385978, p. 01/27).
Após novas provocações das defesas técnicas, os efeitos da decisão liminar foram estendidos ao beneficiário Valdemi Lúcio Ferrão; foi extinto o pedido de Maxsuel Cardoso de Oliveira (em razão idêntico pleito haver sido apreciado em ação constitucional autônoma, cuja liminar foi deferida para revogar a sua prisão preventiva); e foi determinada a requisição de informações complementares ao juízo de origem em relação a Erivaldo Lima da Silva (id. 40472496, p. 01/03).
Em informes complementares, o magistrado apontado como coator noticiou que a ação penal, originariamente ajuizada contra 23 (vinte e três) réus perante o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde, foi desmembrada em relação ao acusado Erivaldo Lima da Silva e outro acusado, sendo os autos respectivos remetidos por aquela unidade judiciária à Comarca da Capital em 22 de abril de 2020, restando pendente de distribuição e conclusão ao Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá (id. 40633966, p. 02/04).
A defesa técnica de Erivaldo Lima da Silva pediu a reconsideração da decisão que indeferiu o seu pedido de extensão de efeitos (id. 40747457, p. 01/28), aduzindo que não foram realizados atos processuais tendentes à citação do pretenso beneficiário na Ação Penal n.o 5094-26.2019.8.11.0051 (Código 169088 – Terceira Vara de Campo Verde)
Assinala que “o Juízo da Comarca de Campo Verde (MT), tão somente, expediu a ordem de prisão em seu desfavor; desmembrou o feito e, por fim, diante de sua incompetência, foi remetido os autos para a Comarca da Capital” (id. 40747457, p. 04).
Afirma, ainda, que há identidade fático-processual com a do paciente originário, de modo que as condições pessoais favoráveis de Erivaldo Lima da Silva e a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (covid-19) autorizam a extensão de efeitos da decisão liminar proferida em favor de Adnilson Caetano de Oliveira.
Almeja, assim, a expedição de contramandado de prisão ou imposição de prisão domiciliar acrescida de monitoração eletrônica, à luz da Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Juntou extrato do andamento processual da ação penal.
A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a denegação da ordem, cassando-se a liminar e os pedidos de extensão anteriormente deferidos, expedindo-se, por conseguinte, mandados de prisão em desfavor do paciente Adnilson Caetano de Oliveira e dos beneficiários Douglas Santana da Silva, Wender Siqueira Conceição, Allan Cristian Ribeiro Amorim e Valdemi Lúcio Ferrão (id. 40967455, p. 01/07).
Vieram então os autos conclusos para julgamento.
Chamo o feito à ordem e passo a saneá-lo.
Analisando-se detidamente o andamento da ação constitucional, observa-se que encontra pendente de julgamento o agravo interno interposto pela defesa de Erivaldo Lima da Silva, assim como está pendente de apreciação o pedido de reconsideração formulado pela defesa do mesmo beneficiário.
Portanto, passa-se à análise do pedido de reconsideração.
Inicialmente, importa destacar que o artigo 580 do Código de Processo Penal disciplina que “no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros”.
Para a extensão dos efeitos da benesse, seja em sede recursal, seja em sede de impugnação pela via mandamental (como no presente caso), é necessário que haja isonomia entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, encontrem-se em idêntica situação fático-jurídica, pressupostos esses cuja aferição, em concreto, exige, indubitavelmente, o cotejo da decisão apontada como paradigmática com os elementos de cognição acostados aos autos.
Na presente hipótese, verifica-se que os argumentos adotados na decisão que substituiu a prisão preventiva de Adnilson Caetano de Oliveira por cautelares alternativas não são extensíveis a Erivaldo Lima da Silva.
Em síntese, Adnilson e os demais beneficiários tiveram seu estado de liberdade restituído com limitações por que, após mais de um ano cautelarmente segregados, não há justifica compatível para a manutenção do cárcere ao argumento de se garantir a ordem pública, sobretudo porque as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal evidenciam-se adequadas a tal finalidade, tendo em vista a finalização da instrução processual e, conforme noticiado posteriormente, a prolação de sentença na ação penal.
Consoante bem anotado na decisão que indeferiu o pedido de extensão de efeitos, “na espécie, os documentos juntados, aliados ao extrato processual publicado no sítio eletrônico desta Corte, apontam que Erivaldo Lima da Silva encontra-se foragido, não tendo sequer sido citado para responder ao processo originário” (id. 40141464, p. 02; destaques apostos) e os argumentos vertidos pelo advogado em sua petição de reconsideração não modificam essa compreensão.
Os demais argumentos invocados pela defesa (condições pessoais favoráveis e observância às medidas adotadas na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ para preservação da população carcerária contra o novo coronavírus) não foram utilizados para o deferimento da liminar, de modo que é inviável a inovação dos fundamentos da decisão liberatória em sede de extensão de efeitos.
Registre-se, por oportuno, que não há notícia que o requerente integre o grupo de risco da doença e, ademais, encontra-se atualmente livre (visto que foragido). Ainda, conforme assentado na decisão liminar, “quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha ‘aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo’ (art. 1o)” (id. 38469490, p. 01/02).
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração em pedido de extensão de efeitos formulado em favor de Erivaldo Lima da Silva.
Diante disso, depreende-se que subsiste interesse no julgamento do agravo interno interposto por Erivaldo, ainda pendente de processamento.
Atente a Secretaria Criminal Unificada para processar a presente ação constitucional da seguinte forma:
I. intime-se a defesa de Erivaldo Lima da Silva acerca da presente decisão;
II. intime-se o Ministério Público para apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo interno interposto por Erivaldo Lima da Silva;
III. requisitem-se informações complementares à autoridade apontada como coatora, acerca de Erivaldo Lima da Silva, devendo-nos remeter, no prazo de 05 (cinco dias), todas as decisões que deliberaram acerca do seu estado de liberdade, documentos acerca do desmembramento processual, além de outros que reputar pertinentes;
IV. a seguir, façam o agravo interno concluso para julgamento.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada